Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Ante a inexistência de mais de uma ação penal destinada à apuração do mesmo fato criminoso, não se cogita de litispendência. A coisa julgada formal não impede a propositura de nova queixa-crime, contanto que respeitado o prazo decadencial, o que não se verificou na espécie. Afigura-se inviável a propositura de nova queixa-crime, diante da consumação do prazo decadencial, cuja contagem se dá na forma do artigo 10, do Código Penal.